Tribunal: TJMT
Processo: 1010935-94.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010935-94.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA NAYARA MOREIRA LUIZ - CPF: 038.003.731-90 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA DÍVIDA. CONTRATO COM ASSINATURA POR IMPRESSÃO DIGITAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da negativação. A agravante sustenta ausência de relação jurídica, alegando que o contrato originário que comprove a constituição da dívida não foi apresentado de forma válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de uma dívida e a legitimidade de sua cobrança podem ser comprovadas por contrato com assinatura por impressão digital e termo de cessão de crédito, na ausência de impugnação específica da autenticidade desses documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a origem do crédito e a existência da relação jurídica incumbe ao credor. No caso, a reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura por impressão digital da parte reclamante e termo de cessão de crédito.

4. Conforme o art. 411, III, do CPC, o documento que não for especificamente impugnado quanto à sua autenticidade é considerado autêntico. A impugnação deve ser específica, apresentando elementos que fragilizem o documento, o que não ocorreu nos autos.

5. A presença da assinatura por impressão digital no contrato, aliada ao termo de cessão de crédito que antecede a negativação e contém os dados da operação, reforça a autenticidade dos instrumentos e corrobora a legitimidade da cobrança e da cessionária para efetuá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A existência de dívida e a legitimidade de sua cobrança podem ser comprovadas por contrato com assinatura por impressão digital e termo de cessão de crédito, desde que não haja impugnação específica e fundamentada da autenticidade desses documentos, sendo desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica na ausência de elementos que fragilizem a validade do instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1010935-94.2024.8.11.0055

Agravante:
BRUNA NAYARA MOREIRA LUIZ

Agravado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNA NAYARA MOREIRA LUIZ ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL I
PANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por m
eio de decisão monocrática, reformando a sentença
para
julga
r
improcedente
s
os pedidos da inicial.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou ausência de relação jurídica, por não ter sido apresentado contrato originário que comprove a constit
uição da dívida.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a sínt
ese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que a origem da dívida não
foi
comprovada por meio do contrato juntado no ID 278064967/PJe2.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o aludido documento:

(...)

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura física (ID 278064963/PJe2), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafot
écnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentan
do elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.
(...)

Constata-se que os documentos
juntados nos autos

(
ID 278064967 e 278064963/PJe2
)
apresentam os dados da parte rec
lamante
, contendo, inclusiv
e, sua assinatura por meio de impressão digital, o que reforça a autenticidade dos referidos instrumentos.

Observa-se que o termo de cessão (ID 278064946/PJe2) foi celebrado em data anterior à negativação, constando expressamente os dados da operação n
o
2
1175500173864, no valor de R$ 574,62, o que corrobora a legitimidade da agravada para a cobrança do débito.

Não houve qualquer impugnação específica quanto à veracidade ou integridade desses documentos, razão pela qual devem ser considerados válidos para
fins de comprovação da contratação e da legitimidade da cobrança efetuada.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agr
avo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025